Tribunal: TJES
Processo: 0000385-62.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000385-62.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO
DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO SEM
OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. NULIDADE ACOLHIDA
SEM COMPROMETER A CONDENAÇÃO. PROVAS AUTÔNOMAS E
IDÔNEAS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA
DE BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS DUAS
TIPIFICAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória
que imputou ao réu a prática dos crimes de roubo majorado (art. 157,
§2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando
pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto.

2. Consta nos autos que, no município da Serra/ES, o réu, em comunhão
de vontades com um adolescente, abordou vítima em ponto de ônibus e,
simulando portar arma de fogo, subtraiu-lhe o aparelho celular,
empreendendo fuga na sequência. Ambos foram perseguidos por
populares e detidos pela polícia militar, sendo o bem recuperado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é nulo o reconhecimento fotográfico realizado na fase
inquisitorial sem a observância das formalidades legais previstas no art. 226
do CPP;

(ii) estabelecer se há nos autos elementos probatórios autônomos e
suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de roubo
majorado e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR

4.
A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico feito na fase
investigatória, em virtude da inobservância das formalidades do art. 226 do
CPP.

5.
Acolhe-se a preliminar. Conforme entendimento firmado pelo STJ no
Tema Repetitivo no 1.258
. O descumprimento das
exigências legais invalida o reconhecimento fotográfico como elemento autônomo
de prova.

MÉRITO

6.
Apesar da nulidade reconhecida, a condenação deve ser mantida. Há nos
autos provas independentes e harmônicas quanto à autoria e materialidade
delitiva: o depoimento coeso dos policiais que realizaram a prisão, a
confissão informal do acusado no momento da abordagem e o relato firme da
vítima em juízo.

7.
A alegação defensiva de desconhecimento da intenção criminosa do
adolescente não se sustenta frente à dinâmica dos fatos e à fuga conjunta.

8.
Quanto à condenação por corrupção de menores, não cabe aplicação do
princípio da consunção. O delito previsto no art. 244-B do ECA possui
natureza formal e protege bem jurídico diverso daquele tutelado pelo crime
de roubo, conforme consolidado pelo STJ.

9.
Igualmente, a cumulação da majorante do concurso de agentes com a
condenação por corrupção de menores não configura bis in idem, pois
decorre de fundamentos autônomos e referem-se a aspectos distintos da
conduta típica.

IV. DISPOSITIVO

10. Acolhe-se a preliminar para declarar a nulidade do reconhecimento
fotográfico por inobservância ao art. 226 do CPP, sem reflexos sobre a
validade da condenação.

11. No mérito, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher a preliminar, e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000385-62.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUILHERME LIMA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
GUILHERME
LIMA DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Serra (id 12910379), que, julgando procedente a
pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
roubo
majorado pelo concurso de agentes
(art. 157, §2º, inciso II, do Código
Penal) e
corrupção de menores
(art. 244-B da Lei no 8.069/90), fixando-
lhe a pena total de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 30 (trinta)
dias-multa.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 21 de fevereiro de
2024, no Bairro Jardim Tropical, no município de Serra/ES, o apelante, em
comunhão de vontades com o adolescente
J.P.S.D.O.
, de 15 (quinze) anos de idade,
abordou a vítima
Débora Pereira Carvalho de Souza Ribeiro
em um
ponto de ônibus, e mediante violência e grave ameaça — simulando portar
arma de fogo — subtraíram o aparelho celular da vítima, evadindo-se em
seguida.

Ato contínuo, empreenderam fuga, sendo perseguidos por
populares, e posteriormente detidos pela Polícia Militar. Durante a
perseguição, o adolescente arremessou o celular para dentro de um quintal,
sendo o bem localizado e restituído à vítima.

Há uma preliminar que passo a apreciar.

A defesa suscita, em preliminar, a nulidade do reconhecimento
fotográfico, por inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de
Processo Penal.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, de fato, o reconhecimento não foi realizado de acordo com as normas legais e diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.258.

Consta que a vítima, após os fatos, não permaneceu no local e apenas se dirigiu à Delegacia de Polícia posteriormente. Lá, foi-lhe apresentada apenas uma fotografia de cada um dos suspeitos, oportunidade em que os reconheceu como os autores do delito.

Nesse ponto, vale ressaltar que o art. 226 do CPP exige, para a validade do reconhecimento, a descrição prévia do suspeito por parte da vítima, e o alinhamento de pessoas semelhantes ao lado do reconhecível ou, no caso de reconhecimento por fotografia, a apresentação de imagens de outros indivíduos com características similares, o que não ocorreu.

Sendo assim,
ACOLHO A PRELIMINAR
para declarar a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, o qual deverá ser desconsiderado para todos os fins de prova no presente feito, e, com base nos demais elementos constantes dos autos, colhidos sob o crivo do contraditório,
passo para a análise do mérito.

A defesa, pleiteia a
absolvição
do recorrente, ao argumento de
insuficiência de provas da autoria delitiva.

No entanto, observa-se que a
materialidade delitiva

restou devidamente comprovada pelo
Boletim Unificado
nº 53796329,
IP.APFD
nº 0053796329.24.02.0827.21.315,
auto de apreensão de
adolescente infrator
,
auto de apreensão
nº 2090.3.28305/2024 e
auto de restituição
nº 2090.5.06439/2024 (todos id
12910350)
.

Já a
autoria
foi satisfatoriamente demonstrada pelos
depoimentos
dos
policiais
militares, que atenderam à ocorrência,
Sargento Sérgio Bonfim Borges
e Soldado Édipo Augusto do Nascimento Basílio,
os quais
, de forma coesa e harmônica, relataram que, ao
perceberem o tumulto causado por populares, aproximaram-se do local e
visualizaram o adolescente arremessando o celular por sobre o muro de uma
residência, momento em que os dois suspeitos foram abordados.

Declararam, ainda, que o acusado confessou a prática delitiva no local, antes
mesmo da formalização do flagrante.

Além disso, a vítima,
prestou depoimento coerente e detalhado, tanto em sede
policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, reiterando que foi
abordada por dois indivíduos, um dos quais, com a mão na cintura, simulava
estar armado, enquanto o outro lhe arrancou à força o aparelho celular das
mãos. Afirmou, também, que ambos fugiram na mesma direção e que o objeto
foi recuperado momentos depois com a intervenção dos policiais.

Nesse contexto, é oportuno destacar a orientação jurisprudencial
do STJ no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da
vítima, quando corroborada por outros elementos de prova produzidos em
juízo, assume especial relevância probatória. Cito precedente:

(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior
Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o
patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que
amparada em outras provas produzidas em juízo, assume
relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer
sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o
paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal,
além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual,
inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

(...)
(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.:
Ministro RIBEIRO DANTAS,

Data de Julgamento:
04/03/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 07/03/2024).

Outrossim, o réu admitiu que estava com o adolescente no
momento dos fatos, sustentando, no entanto, desconhecimento sobre a
intenção criminosa do comparsa — argumento que não encontra amparo na
lógica fática, nem nos demais elementos colhidos durante a instrução.

Indo adiante, a defesa, de forma subsidiária, pleiteia pelo
afastamento da
condenação relativa ao crime de corrupção de menores
(art. 244-B da Lei no
8.069/90), ao argumento de que referida infração penal deveria ser
absorvida pelo delito de roubo majorado, em razão do princípio da
consunção. Alternativamente, requer a
exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas
(
art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal), sob o argumento de que
haveria
bis in idem
na aplicação cumulativa das duas reprimendas.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o crime previsto no art. 244-
B do ECRIAD é de natureza formal, consumando-se com a simples
participação de menor na empreitada criminosa em companhia de maior
imputável, sendo irrelevante a prova da efetiva corrupção moral do
adolescente. Nesse sentido, é clara a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, como sintetiza a Súmula nº 500: "A configuração do crime do art.
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor."

Não há, portanto, que se falar em absorção ou consunção do delito
de corrupção de menores pelo crime de roubo, uma vez que os tipos penais
tutelam bens jurídicos distintos:

– o art. 157 do Código Penal protege o patrimônio e a integridade
da vítima;

– o art. 244-B do ECA visa à proteção moral e ao desenvolvimento
do adolescente.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento consolidado do STJ:

(...)
Não configura
bis in idem
a condenação pelo crime
de corrupção de menores e a incidência da causa de
aumento de pena do roubo praticado em concurso de
agentes, porque as duas condutas são autônomas e
alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se
falar em consunção
(HC n. 485.817/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Felix Fischer, DJe de 19/2/2019)". (AgRg no HC n.
822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em 13/11/2023, D Je de 30/11/2023.) 4. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ, HC 576.072/SP, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 01/02/2021).
(grifo nosso)

(AgRg no HC n. 947.737/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares
da Fonseca
, Quinta Turma,
julgado em 30/10/2024
, DJe de
5/11/2024.)

No caso, restou incontroverso que o adolescente
J.P.S.D.O.

participou ativamente da prática delitiva, tendo inclusive sido interceptado
pelos policiais no exato momento em que arremessava o celular subtraído da
vítima, fato presenciado por testemunhas e confirmado em juízo pelos
agentes de segurança pública.

Sendo assim, a aplicação cumulativa da majorante do
concurso de pessoas e da condenação pela corrupção de menores
não configura
bis in idem
, uma vez que se referem a aspectos distintos
do fato típico nos termos da jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Firmado em todo o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de
nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância ao art. 226 do
CPP, e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.